Tribunal: TJMT
Processo: 1034959-39.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034959-39.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HAVAN S.A. - CNPJ: 79.379.491/0156-10 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), SOLANGE ALVES PAES - CPF: 626.910.311-87 (APELADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), MARCELO SILVA GARCIA - CPF: 004.476.221-61 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - ALEGADO CONSTRANGIMENTO EM ABORDAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - NÃO COMPROVAÇÃO DO EXCESSO NA CONDUTA DA RÉ - PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. Os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar a alegada situação vexatória e humilhante a que teriam sido expostos em razão da conduta dos funcionários da ré, notadamente porque a equivocada suspeita contra si levantada não implica, automaticamente, em configuração de ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável.

3. Não havendo comprovação de excesso na conduta praticada pelos prepostos do estabelecimento comercial, que atuou no exercício regular de um direito, não há que se falar em dever de indenizar.

4. Sentença reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais” n.o
1034959-39.2021.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por
SOLANGE ALVES PAES
e
MARCELO SILVA GARCIA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos autorais, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento; condenando a ré ainda ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, consoante determinação contida no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença enfatizando acerca da inexistência do dano moral ao caso em comento.

Aduz haver inconsistências se confrontados os depoimentos das testemunhas com as alegações autorais.

Cita que “
inexiste qualquer ato ilícito no caso em tela, sendo ausente um elemento imprescindível para que exista a responsabilidade de indenizar
”, eis que a autora não demonstrou minimamente a ocorrência de suas alegações bem como qualquer prejuízo que tenham efetivamente suportado, pugnando seja a sentença reformada, afastando-se os danos morais.

Os apelados, ao contrarrazoar o recurso interposto, alegam que “
a recorrente submeteu os autores a situação extremamente vexatória dentro da loja da requerida diante de inúmeros clientes causando sérios transtornos e abalo moral, aos recorridos
”.

Citam que a apelante não trouxe no processo provas contundentes da não ocorrência dos fatos, como as imagens do circuito interno.

Informam que “
a testemunha ouviu sim uma funcionária da requerida que de forma alterada dizia que iriam ver nas câmeras se não teve má fé dos clientes mandando um terceiro retirar a geladeira
”.

Diante do exposto, considerando o transtorno alegado, requerem os apelados o desprovimento do recurso com a consequente manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais” n.o 1034959-39.2021.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento; condenando a ré ainda ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, consoante determinação contida no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narram os autores terem adquirido junto à ré um refrigerador da marca Consul, com 437 (quatrocentos e trinta e sete) litros, de inox. Citam que por não ter disponibilidade imediata, seriam avisados assim que o produto chegasse nas lojas.

Em 03 de dezembro de 2020, foi então a autora avisada de que o produto adquirido estava disponível para retirada, motivo pelo qual contratou um freteiro para auxiliar na retirada da geladeira.

Citam que ao chegarem à loja e solicitarem a continuidade do processo de retirada, foram informados que sua mercadoria já havia sido retirada no setor de carga e descarga.

Mencionam que enquanto esperavam por respostas, “
foram tratados a todo momento como suspeitos, como se lá estivessem para aplicar algum tipo de golpe , pois a autora ouviu uma líder do setor de entrega falando a outro funcionário de nome José do mesmo setor para que verificasse as câmeras de segurança para certificar se foram os autores ou o freteiro que retiraram o produto, causando um sério constrangimento perante todos que ali estavam que também ouviram a fala maldosa da funcionária
”. Diante dessa situação, aludem que se sentiram humilhados e constrangidos.

Informam que houve equívoco por parte da ré, eis que esta entregou a mercadoria dos autores à outro cliente, sendo constatado o engano.

Assim, considerando que “
ficaram por mais de três horas expostos e sendo tratados como golpistas
” e sem qualquer informação do ocorrido; ingressaram os autores com a presente demanda a fim de serem ressarcidos pelos aparentes danos morais apontados.

Contestando o feito, a ré, em resumo, alega que em nenhum momento os autores foram acusados ou tratados de forma constrangedora e abusiva, eis que seus funcionários agiram dentro dos limites ao solicitar que os autores aguardassem enquanto verificariam por meio das câmeras quem retirou o produto de propriedade destes, se tratando de procedimento objetivando a segurança de seu patrimônio seus clientes.

Desse modo, tendo em vista que não houve interesse ou intenção de causar qualquer dano aos autores, defende não poder suportar os ônus e prejuízos por fatos que não deu causa, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
, considerando trata-se tratamento como golpistas bem como que a ré deixou de juntar documentos capazes de corroborar com suas alegações, apesar de possuir maior capacidade de produzir provas; julgou procedentes os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, tem-se que assiste razão à apelante.

Prefacialmente importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveriam os autores comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito e, no caso, analisadas as provas apresentadas, não é possível reconhecer qualquer indício de conduta irregular que possa responsabilizar a ré.

Do contexto dos autos, infere-se que de fato houve uma abordagem dos prepostos da ré no estabelecimento comercial em detrimento dos autores. Contudo, em que pese os autores alegarem que a conduta dos funcionários extrapolou o seu exercício regular do direito, não há elementos suficientes nos autos que comprovem suficientemente as alegações firmadas.

A única prova anexada aos autos pelos autores a fim de corroborar com as alegações de que passaram por situação vexatória foi o Boletim de Ocorrência registrado pelo autor, com declarações unilaterais (id. 186261249).

Em que pese o depoimento da testemunha Felipe Campos Lacerda colhido em audiência, bem como não ter a ré acostado aos autos filmagem do dia dos fatos; não há provas robustas que comprovem a forma da abordagem feita pelos prepostos da ré, e, ressalta-se que sequer foram arrolados como testemunha a fim de esclarecerem o ocorrido. Assim, não restou demostrado qualquer excesso por parte do funcionário quando da abordagem.

A partir disso, observa-se que em nenhum momento restou evidenciado que o funcionário tenha agido de forma abusiva na abordagem realizada, não restando comprovada a alegada situação vexatória e constrangedora a ensejar ofensa à honra subjetiva dos apelados.

Desse modo, tem-se que a recorrida agiu apenas de forma a proteger o seu patrimônio, em exercício regular do direito de vigilância e proteção que é atribuído a todos os estabelecimentos comerciais.

Ressalta-se, aliás, que a incidência da legislação consumerista não induz, necessariamente, inversão do ônus da prova, de modo que era ônus dos apelados e autores comprovarem a alegada situação vexatória e humilhante a que teriam sido expostos em razão da conduta dos funcionários da ré, pois a equivocada suspeita contra si levantada não implica, automaticamente, a configuração de ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável.

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA IMPROCEDENTE.
ALEGADO CONSTRANGIMENTO EM ABORDAGEM NAS DEPENDÊNCIAS DO SUPERMERCADO
. SUPOSTA ACUSAÇÃO DE FURTO.
NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL
.
PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADOS
.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Extrai-se do conjunto probatório que de fato houve uma abordagem do fiscal do estabelecimento comercial em detrimento da autora
.
Não obstante, em que pese alegue que a conduta do fiscal extrapolou o seu exercício regular do direito, não há elementos suficientes nos autos que comprovem suficientemente as alegações firmadas
. 2. O dano moral é a ofensa dirigida à honra, à dignidade, à intimidade, à imagem, ao bom nome, enfim, aos direitos da personalidade, reconhecidos e garantidos constitucionalmente (arts. 1o, III, e 5o, V e X). No Código Civil, a matéria está prevista nos artigos 186, 187 e 927. Longe do mero dissabor, o dano moral acarreta humilhação, tristeza, revolta e vexame, entre outros reflexos negativos, abalando de forma significativa o ofendido. 3.
A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada situação vexatória e humilhante a que teria sido exposta em razão da conduta do funcionário da ré, notadamente porque a equivocada suspeita contra si levantada não implica, automaticamente, a configuração de ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável
. 4. Destarte, a par do quadro fático, somando-se as particularidades do caso, não há se falar em reparação por dano moral, considerando que inexiste prova de que tenha havido abusividade na conduta do funcionário capaz de gerar constrangimento ou qualquer lesão extrapatrimonial que mereça reparação. Portanto, não demonstrado o abalo moral sofrido pela autora, a manutenção da sentença no tocante à improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe. 5. Com o desprovimento do recurso da parte autora, é de se elevar os honorários advocatícios em favor do patrono da ré, na forma do art. 85, §11, do CPC. (TJPR - 8a Câmara Cível - 0003046-34.2019.8.16.0123 - Palmas - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 02.03.2021)

APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE -
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO
-
FALTA DE PROVA DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR PARTE DOS FUNCIONÁRIOS DA RÉ
-
DILIGÊNCIA DE ABORDAGEM SEM EXCESSOS
-
RAZOABILIDADE NA CONDUTA QUE NÃO ULTRAPASSA DA NORMALIDADE
- AUSÊNCIA DE ILÍCITO INDENIZÁVEL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I -
Não tendo a parte autora comprovado minimamente o ônus que lhe competia, qual seja o constrangimento ilegal praticado pelos funcionários da ré, apto a ensejar o dever de indenizar, indevida a condenação por danos morais
. II -
Não havendo comprovação de excesso na conduta praticada pelos funcionários da apelada, que atuaram dentro da normalidade e de forma respeitosa, sem expor a consumidora ao ridículo ou situação vexatória, não há o dever de indenizar
. Sentença reformada. Pedido improcedente. (TJMS. Apelação Cível n. 0827863-26.2016.8.12.0001, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 11/02/2020, p: 12/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ABORDAGEM EM SUPERMERCADO
. SUSPEITA DE FURTO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO NA CONDUTA
.
MERO ABORRECIMENTO
.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
.
RESGUARDO DO PATRIMÔNIO
. ART. 188, I, DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais que a parte autora alega ter sofrido, diante da ocorrência de mero aborrecimento. Nos termos do art. 188, I, do Código Civil,
os atos praticados no exercício regular de um direito não constituem ato ilícito, tratando-se tal circunstância de uma excludente do dever de indenizar
.
Não havendo comprovação de excesso na conduta praticada pela apelada, que atuou no exercício regular de um direito, não há dever de indenizar
. (TJMS. Apelação Cível n. 0801361-08.2012.8.12.0028, Bonito, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 19/06/2018, p: 21/06/2018)

Destarte, a par do quadro fático, somando-se as particularidades do caso, não há se falar em reparação por dano moral, considerando que inexiste prova de que tenha havido abusividade na conduta do funcionário da ré capaz de gerar constrangimento ou qualquer lesão extrapatrimonial que mereça reparação. Portanto, não demonstrado o abalo moral sofrido pelos autores, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, julgando-se improcedentes os pedidos autorais e invertendo os ônus sucumbenciais; ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023